Tribunal: TCU
Processo: 003.120/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em representação

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e por Elionaldo Maurício Magalhães Moraes contra o Acórdão 7632/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes e aos demais interessados;